Tribunal: TJES
Processo: 5001383-21.2026.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Desaforamento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001383-21.2026.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001383-21.2026.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA CONTRA CRIANÇA. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA E SUPOSTA PARCIALIDADE DOS JURADOS. EXCESSO DE SERVIÇO E ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado por réu pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tortura contra a própria filha, criança de 5 anos de idade à época. A defesa pleiteia a transferência do julgamento pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares para outra localidade, sob a alegação de contaminação do corpo de jurados em razão de forte comoção social motivada por ampla cobertura midiática, bem como em virtude de suposto excesso de serviço e estagnação da pauta na comarca de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intensa repercussão midiática local e as manifestações em redes sociais geraram fundadas dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença para o julgamento do réu; e (ii) saber se existe comprovado excesso de serviço no Juízo
a quo
que acarrete demora injustificável para a realização do julgamento, autorizando a transferência de foro.

III. Razões de decidir

3. A veiculação de notícias e comentários na mídia e redes sociais sobre o crime, ocorrida em sua maior parte à época dos fatos, não constitui, por si só, prova de comprometimento da imparcialidade dos jurados. O juízo de origem informou que a instrução processual ocorreu em absoluta normalidade e que a corré (madrasta da vítima) já foi julgada pelo Tribunal do Júri na mesma Comarca, em 06/06/2024, sem qualquer intercorrência ou tumulto que indicasse clamor público atual e intransponível.

4. A alegação de paralisação processual por excesso de serviço não se sustenta no caso concreto. Embora o juízo possua pautas projetadas para 2028, tal fato restringe-se a processos com réus soltos. Ao feito em questão foi conferida a prioridade legal exigida para réu preso, de modo que a sessão plenária já se encontra formalmente designada para o dia 22/04/2026.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado improcedente.

Tese: O desaforamento é medida excepcional de derrogação da competência originária e exige prova robusta das hipóteses legais, não restando configurada dúvida sobre a imparcialidade do júri nem demora por excesso de serviço quando a corré já foi julgada sem tumultos na mesma localidade e o julgamento do requerente encontra-se com data iminente já agendada no Juízo natural.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Desaforamento requerido por ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA, no qual requer o desaforamento da ação penal nº
0003083-32.2023.8.08.0030
da Comarca de Linhares/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a parcialidade dos jurados, em razão da grande repercussão do caso na cidade em que ocorreram os fatos.

As informações foram prestadas pelo Magistrado de primeiro grau no id. 18181271.

Parecer Ministerial, no id. 18403352, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, pela improcedência do pedido de desaforamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão dia 27/4/2026.

VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001383-21.2026.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293

VOTO

Conheço do pedido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a pretensão defensiva não merece prosperar.

Como relatado, trata-se de Desaforamento requerido por ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA, no qual requer o desaforamento da ação penal nº
0003083-32.2023.8.08.0030
da Comarca de Linhares/ES.

É cediço que a regra basilar da competência no processo penal brasileiro é a de que o réu seja julgado no

forum delicti commissi

(local da infração), em respeito ao princípio do juiz natural.

O desaforamento, previsto nos artigos 427 e 428 do CPP, configura providência de caráter excepcionalíssimo, exigindo comprovação cabal de suas hipóteses autorizadoras.

Analisando os autos, constato que os fundamentos trazidos pela defesa são insuficientes para derrogar a competência originária.

Passo a rechaçar, ponto a ponto, as alegações.

1. Da alegada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e comoção social (Art. 427 do CPP)

A defesa alega que a ampla cobertura da mídia local e as manifestações de populares em redes sociais formaram um juízo condenatório antecipado, contaminando o corpo de jurados da Comarca de Linhares.

Ainda que se reconheça a natureza repulsiva dos delitos imputados ao réu – tentativa de homicídio qualificado e tortura perpetrados pelo pai e madrasta contra uma criança –, o que naturalmente gera indignação e repulsa social, a simples existência de matérias jornalísticas, não conduz à presunção absoluta de que os cidadãos de Linhares perderam a isenção para julgar o caso.

As reportagens colacionadas pela defesa datam, em sua esmagadora maioria, da época dos fatos (maio de 2021), não evidenciando um clamor público perene e insuperável no tempo presente.

Neste ponto, as informações prestadas pelo Magistrado singular, presidindo o feito e conhecedor da realidade social da Comarca, são elucidativas e fulminam a tese defensiva. O Juiz
a quo
atestou textualmente que:

"A instrução processual transcorreu em absoluta normalidade, sem qualquer registro de incidentes, tumultos ou manifestações populares que pudessem indicar um ambiente hostil ou de pressão (...)"

Mais relevante ainda é o fato, trazido pela autoridade coatora, de que a corré (madrasta da vítima) já foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri na mesma Comarca de Linhares, em 06/06/2024, ato que ocorreu sem qualquer intercorrência ou tumulto.

Ora, se a sociedade local estivesse irremediavelmente insuflada pelo "linchamento virtual", a ponto de inviabilizar um julgamento justo, como sugere a defesa, tais reflexos teriam se manifestado na sessão plenária da corré, o que não ocorreu.

Eventuais convicções prévias de potenciais jurados devem ser aferidas e contornadas durante o sorteio do Conselho de Sentença, mediante o instituto das recusas peremptórias e motivadas, garantidas às partes.

2. Do alegado excesso de serviço e demora injustificada (Art. 428 do CPP)

A segunda tese defensiva aponta para uma estagnação processual.

A defesa recorta um trecho de decisão pretérita da 1ª Vara Criminal de Linhares, que menciona uma pauta de julgamentos projetada para o ano de 2028, sugerindo que o Requerente estaria submetido a uma espera desarrazoada.

A alegação carece de suporte na realidade processual deste feito em específico.

Ao prestar informações, o Magistrado esclareceu, de forma cristalina, que a pauta projetada para 2028 se refere, exclusivamente, a processos com réus soltos.

Em respeito à urgência que o caso requer por se tratar de réu segregado cautelarmente, o Juízo conferiu a devida prioridade, de modo que a sessão de julgamento do Requerente já se encontra designada para data iminente: 22 de abril de 2026, às 09h.

Ademais, conforme os andamentos processuais, verifica-se que o feito não sofreu paralisação desidiosa.

A decisão de pronúncia transitou em julgado para o Requerente, em 27/08/2024, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela própria Defesa.

Assim, estando a sessão plenária já designada, não subsiste a figura do
comprovado excesso de serviço
que impeça o julgamento em prazo razoável a justificar a quebra da competência natural.

Pelo contrário, o deslocamento do feito para Comarca diversa neste momento processual — que demandaria novos expedientes, intimações por carta precatória e readequação de pauta em juízo estranho à causa — poderia, paradoxalmente, resultar em maior morosidade.

3. Conclusão

Deste modo, não havendo demonstração de dúvida razoável quanto à imparcialidade dos jurados e estando o julgamento plenário devidamente pautado na origem, não se verifica nenhuma das hipóteses legais insculpidas nos arts. 427 e 428 do CPP.

Ante o exposto, refutando integralmente os argumentos ventilados, CONHEÇO do pedido de desaforamento e JULGO-O IMPROCEDENTE, mantendo a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES para a submissão do Requerente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido de desaforamento.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.